Tribunal: TJES
Processo: 5000004-90.2020.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-90.2020.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS MOISES DOS SANTOS
RECORRIDO: GVS CONSTRUCOES URBANIZACAO E TRANSPORTES LTDA EPP
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17000300) opostos por GVS CONSTRUCOES URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16829305), que deu provimento ao recurso inominado interposto, reformando a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de contradição, omissão e erro material, porquanto teria se equivocado ao considerar que o acidente ocorreu à noite em rodovia não iluminada, ignorando a informação constante no Boletim de Ocorrência de que o fato se deu às 16h30min, período diurno. Sustenta, ainda, que> o acórdão incorreu em erro ao condenar a empresa ao pagamento de danos materiais no importe de R$10.900,00 baseando-se apenas em um recibo sem valor fiscal e desacompanhado de três orçamentos, o que violaria a necessidade de comprovação robusta do prejuízo material.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)